Tribunal: TJBA
Processo: 8043840-69.2024.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-09-16
Data de publicação: 2025-09-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Seção Cível de Direito Público

Processo
:
MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8043840-69.2024.8.05.0000

Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público

IMPETRANTE: LIBANIA DA SILVA SANTOS

Advogado(s): LUCIANA DE QUADROS CORREIA

IMPETRADO: SECRETARIO DE EDUCACAO DO ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s):

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. MAGISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL. LICENÇA REMUNERADA PARA CURSAR DOUTORADO. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS. NEGATIVA ADMINISTRATIVA FUNDADA EM MOTIVAÇÃO GENÉRICA. INTERESSE PÚBLICO CONFIGURADO. SEGURANÇA CONCEDIDA.

I. CASO EM EXAME

1.
Mandado de Segurança com pedido liminar impetrado por professora efetiva do Estado da Bahia contra ato da Secretária de Educação estadual que indeferiu licença remunerada para cursar Doutorado em Língua e Cultura na Universidade Federal da Bahia, alegando inexistência de professor substituto. A impetrante comprovou matrícula, compatibilidade do curso com suas funções e a existência de três profissionais aptos a substituí-la, sem custo adicional ao Estado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) definir se o ato administrativo que negou a licença remunerada para doutorado, com base em justificativa genérica, viola direito líquido e certo da servidora; (ii) estabelecer se o preenchimento dos requisitos previstos no art. 62 da Lei Estadual nº 8.261/2002 e no Decreto nº 8.569/2003 impõe à Administração o dever de conceder o afastamento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A licença remunerada para cursar pós-graduação é direito assegurado aos profissionais do magistério pela CF/1988, art. 206, V, pela Lei Federal nº 9.394/1996, art. 67, II, e pela Lei Estadual nº 8.261/2002, art. 62, devendo ser concedida quando atendidos os requisitos legais.

4. O interesse público está presente no afastamento da impetrante, pois a qualificação acadêmica aprimora a qualidade do ensino prestado à coletividade.

5. Restou comprovada a existência de professores habilitados a assumir a carga horária da impetrante durante a licença, afastando alegação de prejuízo às atividades escolares.

6. A negativa da Administração fundamentada apenas em dispositivo do Decreto Estadual nº 16.417/2015 configura motivação genérica e insuficiente, violando o dever de motivação e a razoabilidade, mesmo em atos discricionários.

7. O controle judicial do ato administrativo é legítimo quando evidenciada ilegalidade ou abuso, não configurando violação à separação de poderes.

8. Jurisprudência do STJ e deste Tribunal reconhece que a ausência de motivação específica em indeferimento de licença para aperfeiçoamento profissional enseja concessão da segurança.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.
Segurança concedida.

Tese de julgamento
:

1. O ato administrativo que indefere licença remunerada para cursar pós-graduação deve apresentar motivação específica, sob pena de ilegalidade, ainda que se trate de ato discricionário.

2. Preenchidos os requisitos do art. 62 da Lei Estadual nº 8.261/2002 e do Decreto nº 8.569/2003, a Administração deve conceder a licença remunerada para aperfeiçoamento profissional.

3. A existência de professores substitutos habilitados afasta alegação de prejuízo às atividades escolares e reforça o interesse público no afastamento.

Dispositivos relevantes citados
:

CF/1988, art. 5º, LXIX, e art. 206, V; CE/BA, art. 256, parágrafo único; Lei Federal nº 9.394/1996, art. 67, II; Lei nº 12.016/2009, art. 1º; Lei Estadual nº 8.261/2002, art. 62; Decreto Estadual nº 8.569/2003, arts. 3º, 4º, 6º e 9º.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, MS nº 19.449/DF, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, j. 27.08.2014;

TJ-GO, Apelação/Remessa Necessária nº 5341007-23.2023.8.09.0051, Rel. Des. Sebastião José de Assis Neto, j. 05.02.2024;

TJ-BA, MS nº 8056421-53.2023.8.05.0000, Rel. Desa. Márcia Borges Faria, j. 13.05.2024;

TJ-BA, MS nº 8039777-35.2023.8.05.0000, Rel. Des. José Jorge Lopes Barreto da Silva, j. 16.04.2024;

TJ-BA, MS nº 8031353-72.2021.8.05.0000, Rel. Juiz Subst. 2º Grau Arnaldo Freire Franco, j. 28.08.2022.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de
Mandado de Segurança nº 8043840-69.2024.8.05.0000
, de Salvador, em que figuram como
Impetrante -
LIBANIA DA SILVA SANTOS
e como Impetrado -
SECRETÁRIA DA EDUCAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA
, tendo como interveniente o
ESTADO DA BAHIA.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por maioria de votos,
em
NÃO CONHECER
à Impugnação à Gratuidade da Justiça e
CONCEDER A SEGURANÇA
para
confirmar a medida liminar deferida e determinar que a Autoridade Coatora conceda a licença remunerada à Impetrante, com a liberação de suas atividades, para cursar o
Doutorado
Profissional em Língua e Cultura (área de concentração- Linguística Histórica, Filologia e História Da Cultura Escrita), da Universidade Federal da Bahia (UFBA),
inclusive, à elaboração da sua tese de doutoramento na cidade de COIMBRA/PORTUGAL,
nos termos do voto da Relatora.

S
alvador, .

11